Tribunal: TJMT
Processo: 0074781-98.2009.8.11.0000
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0074781-98.2009.8.11.0000
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MATILDE DE CAMPOS ARRUDA - CPF: 622.481.971-87 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO FORA DA LISTA DO SUS. DIREITO À SAÚDE. PRESCRIÇÃO MÉDICA FUNDAMENTADA. IMPRESCINDIBILIDADE CLÍNICA. INCAPACIDADE FINANCEIRA DO PACIENTE. IMPOSIÇÃO DE MULTA COMINATÓRIA À FAZENDA PÚBLICA. APLICAÇÃO DO TEMA 6 DO STF. IMPOSSIBILIDADE DE RETRATAÇÃO. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que, em ação de obrigação de fazer, determinou o fornecimento do medicamento Repaglinida 1mg (três vezes ao dia) à parte autora, portadora de moléstia grave, mediante prescrição médica fundamentada, e impôs multa cominatória à Fazenda Pública em caso de descumprimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há cinco questões em discussão: (i) definir se o Estado pode ser compelido judicialmente a fornecer medicamento não incorporado às listas oficiais do SUS; (ii) estabelecer a necessidade de observância dos Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas do Ministério da Saúde; (iii) avaliar a possibilidade de imposição de multa cominatória à Fazenda Pública; (iv) analisar os efeitos da consolidação do quadro fático-probatório e do decurso do tempo sobre a pretensão de retratação do julgado após o julgamento do Tema 6 do STF; (v) verificar a compatibilidade da decisão recorrida com os parâmetros fixados em sede de repercussão geral pelo STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 6 da Repercussão Geral, fixou que a concessão judicial de medicamento não incorporado às listas do SUS é possível apenas de forma excepcional e mediante o preenchimento cumulativo de requisitos objetivos e probatórios, entre eles: negativa administrativa, ausência de alternativa terapêutica, registro na Anvisa, eficácia e segurança comprovadas por evidências científicas, imprescindibilidade clínica do tratamento e incapacidade financeira do paciente.

4.

A jurisprudência do STF admite, em situações excepcionais, o deferimento judicial de fornecimento de medicamento necessário à preservação da saúde e da vida, especialmente diante da comprovação da imprescindibilidade do fármaco e da hipossuficiência do paciente.

5.

No caso concreto, o longo trâmite processual (mais de dezessete anos), o robusto conjunto probatório e a consolidação dos efeitos da decisão impõem ponderação em favor da segurança jurídica e da coisa julgada em formação, não sendo cabível a retroação da tese fixada no Tema 6 do STF.

6.

Restaram comprovados: prescrição médica fundamentada, detalhamento dos tratamentos anteriores, registro na Anvisa, aprovação internacional e posterior incorporação do medicamento pelo SUS, imprescindibilidade clínica do tratamento e incapacidade financeira da parte autora.

7.

A imposição de multa cominatória à Fazenda Pública, em caso de descumprimento de obrigação de fazer, encontra respaldo em entendimento consolidado do STJ, inclusive em sede de recurso repetitivo.

8.

O Poder Judiciário não se limita a um papel passivo quando se trata da concretização de direitos fundamentais, devendo atuar de modo a assegurar o direito à saúde e a dignidade da pessoa humana, sobretudo diante de omissão estatal.

9.

A decisão recorrida é compatível com a tese firmada no Tema 6 do STF, enquadrando-se nas hipóteses excepcionais admitidas pelo julgado e não havendo razão jurídica ou fática para retratação do acórdão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso improvido.

Tese de julgamento
:

1.

O fornecimento judicial de medicamento não incorporado às listas do SUS é admitido em hipóteses excepcionais, desde que preenchidos cumulativamente os requisitos fixados pelo STF no Tema 6 da Repercussão Geral.

2.

O decurso do tempo, a consolidação dos efeitos da decisão e a estabilidade do conjunto probatório inviabilizam a retroação da tese do Tema 6 a processos em fase avançada e com situação fática consolidada.

3.

É possível a imposição de multa cominatória à Fazenda Pública em caso de descumprimento de obrigação de fazer, conforme entendimento consolidado pelo STJ.

4.

O Poder Judiciário deve atuar na efetivação do direito fundamental à saúde, sobretudo diante da imprescindibilidade clínica do tratamento e da incapacidade financeira do paciente.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, XXXV, LXXVIII, 6º e 196; CPC, arts. 489, § 1º, V e VI, 927, III, § 1º, e 1.030, II; Lei nº 8.080/1990, arts. 19-Q e 19-R; Decreto nº 7.646/2011.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 566.471/RN (Tema 6 da Repercussão Geral), Pleno, j. 22.05.2019; STF, STA 175-PE, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 25.09.2012; STJ, Tema 1234 dos recursos repetitivos; STJ, AgRg no AREsp 609.448/MG, Rel. Min. Sérgio Kukina, j. 07.04.2015.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por ESTADO DE MATO GROSSO, contra sentença proferida pela Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos de Ação de obrigação de fazer nº 7344-39.2006.811.0002, que julgou procedente a ação para determinar ao Requerido que forneça o medicamento REPAGLINIDA 1mg (3 x ao dia).

Em suas razões recursais, o Estado sustenta, em síntese:

(i) a sentença não teria analisado adequadamente a matéria posta nos autos, especialmente quanto à necessidade de observância dos Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas do Ministério da Saúde e da Secretaria Estadual de Saúde, bem como à natureza jurídica da receita médica;

(ii) sustenta que a prestação de saúde pública deve observar critérios técnicos, científicos e de racionalização do uso dos recursos públicos, além de estar sujeita a planejamento e limitações orçamentárias;

(iii) argumenta que a concessão indiscriminada de medicamentos fora das listas oficiais pode causar grave lesão à ordem e à economia pública, conforme já decidido pelo Supremo Tribunal Federal (STA 91/AL);

(iv) defende a impossibilidade de imposição de multa cominatória contra a Fazenda Pública;

(v) ao final, requer o recebimento e provimento do recurso, para reformar a sentença, julgando improcedente o pedido inicial ou, subsidiariamente, excluindo-se a condenação ao pagamento de multa diária.

A Procuradoria Geral de Justiça em parecer de lavra do Dr. Asturio Ferreira da Silva Filho, manifestou pelo desprovimento da pretensão recursal do recorrente, devendo ser mantida a sentença de primeiro grau (id 111113451 – vol.1 – p. 233).

O apelo foi julgado improvido, mantendo a sentença que determinou o fornecimento do medicamento.

“APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – FORNECIMENTO DE MEDICAÇÃO À PACIENTE PORTADOR DE MOLÉSTIA GRAVE- DEVER CONSTITUCIONAL – PROTEÇÃO DE DIREITOS FUNDAMENTAIS – DIREITO A VIDA – COMPROVAÇÃO DA DOENÇA CONFIRMADA POR LAUDOS MEDICOS ESPECIFICOS – IMPOSIÇÃO DE MULTA COMINATÓRIA – POSSIBILIDADE – RECURSO IMPROVIDO.
Cumpre ao Estado assegurar a todos os cidadãos o direito à saúde, conforme previsão constitucional.
O fornecimento de medicamento indispensável ao tratamento de portadores de moléstia grave e com necessidade de tratamento emergencial é dever do estado, principalmente quando aqueles demonstram a sua hipossuficiência financeira.
Consoante entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, em se tratando de obrigação de fazer, é permitido ao juízo, de oficio ou a requerimento da parte, a imposição de multa cominatória ao devedor, mesmo que este seja a Fazenda Pública.”.

Interposto Recurso Especial, determinou-se o sobrestamento posto que se tratava de matéria afeta ao Tema 106 STJ, e Recurso Extraordinário restou sobrestado em razão da afetação da matéria pelo E. Supremo Tribunal Federal referente ao Tema 06 (RE 566.471/RN).

Julgada a questão pelo Supremo Tribunal Federal, a Vice-Presidência desta Corte encaminhou os autos para possível juízo de adequação e ou conformidade, à luz do Tema 6/STF.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Em atenção ao artigo 1.030, II do Código de Processo Civil, foram os presentes autos devolvidos à Câmara para reexame, tendo em vista o entendimento exarado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 6 e Tema 1234 (que devem ser analisados em conjunto), o qual fixou a seguinte tese:

“Tese:

1. A ausência de inclusão de medicamento nas listas de dispensação do Sistema Único de Saúde - SUS (RENAME, RESME, REMUME, entre outras) impede, como regra geral, o fornecimento do fármaco por decisão judicial, independentemente do custo. 2. É possível, excepcionalmente, a concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde, desde que preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos, cujo ônus probatório incumbe ao autor da ação: (a) negativa de fornecimento do medicamento na via administrativa, nos termos do item '4' do Tema 1234 da repercussão geral; (b) ilegalidade do ato de não incorporação do medicamento pela Conitec, ausência de pedido de incorporação ou da mora na sua apreciação, tendo em vista os prazos e critérios previstos nos artigos 19-Q e 19-R da Lei nº 8.080/1990 e no Decreto nº 7.646/2011; c) impossibilidade de substituição por outro medicamento constante das listas do SUS e dos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas; (d) comprovação, à luz da medicina baseada em evidências, da eficácia, acurácia, efetividade e segurança do fármaco, necessariamente respaldadas por evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados e revisão sistemática ou meta-análise; (e) imprescindibilidade clínica do tratamento, comprovada mediante laudo médico fundamentado, descrevendo inclusive qual o tratamento já realizado; e (f) incapacidade financeira de arcar com o custeio do medicamento. 3. Sob pena de nulidade da decisão judicial, nos termos do artigo 489, § 1º, incisos V e VI, e artigo 927, inciso III, § 1º, ambos do Código de Processo Civil, o Poder Judiciário, ao apreciar pedido de concessão de medicamentos não incorporados, deverá obrigatoriamente: (a) analisar o ato administrativo comissivo ou omissivo de não incorporação pela Conitec ou da negativa de fornecimento da via administrativa, à luz das circunstâncias do caso concreto e da legislação de regência, especialmente a política pública do SUS, não sendo possível a incursão no mérito do ato administrativo; (b) aferir a presença dos requisitos de dispensação do medicamento, previstos no item 2, a partir da prévia consulta ao Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário (NATJUS), sempre que disponível na respectiva jurisdição, ou a entes ou pessoas com expertise técnica na área, não podendo fundamentar a sua decisão unicamente em prescrição, relatório ou laudo médico juntado aos autos pelo autor da ação; e (c) no caso de deferimento judicial do fármaco, oficiar aos órgãos competentes para avaliarem a possibilidade de sua incorporação no âmbito do SUS.”.

Trata-se, pois, de precedente de observância obrigatória, à luz do que dispõe o art. 927, do Código de Processo Civil, impondo-se, ao magistrado, a analise da compatibilidade entre o acórdão proferido e os critérios excepcionais firmados pelo STF.

No caso concreto, todavia, não se vislumbra hipótese de retratação, como passo a demonstrar.

Em primeiro lugar, cumpre observar que, embora ainda pendente de trânsito em julgado — dada a interposição de recursos especial e extraordinário — a presente demanda foi ajuizada há mais de dezessete anos, tramitando por diversas instâncias e consolidando, ao longo do tempo, um acervo probatório robusto e um contexto fático absolutamente estável.

O tempo de tramitação da demanda, somada à consolidação dos efeitos da decisão recorrida, impõe uma ponderação entre os princípios da segurança jurídica, da coisa julgada em formação e da duração razoável do processo (art. 5º, inciso LXXVIII, da Constituição da República), o que fragiliza, sobremaneira, qualquer pretensão de retroação da novel tese jurisprudencial ao caso concreto.

Ademais, importante frisar que a Autora é nascida em 08.08.1921, portanto, conta com 103 anos atualmente.

Deve-se destacar, nesse ponto, que a atuação do Poder Judiciário na proteção de direitos fundamentais — notadamente o direito à saúde (art. 6º e art. 196 da CRFB/88) — não pode ser reduzida a um papel meramente espectador frente à inércia ou à omissão estatal. A jurisprudência consolidada do STF reconhece que o fornecimento de medicamentos pode ser deferido judicialmente, desde que verificada a imprescindibilidade do tratamento e a incapacidade financeira do paciente — requisitos plenamente satisfeitos na presente hipótese.

Não se trata, pois, de intervenção judicial indevida na política pública de saúde, mas sim de afirmação da jurisdição constitucional dos direitos fundamentais, sobretudo diante de uma omissão supervenientemente reconhecida pelo próprio Estado, ao incorporar o medicamento ao rol de tratamentos do SUS.

Assim, mesmo à luz dos parâmetros fixados pelo STF no Tema 6 da Repercussão Geral, a decisão anteriormente proferida resiste incólume ao crivo da nova orientação, pois enquadra-se nas hipóteses excepcionais admitidas pelo próprio julgado, com destaque para os seguintes aspectos: existência de prescrição médica fundamentada, com detalhamento dos tratamentos anteriores; aprovação internacional e posterior incorporação nacional do fármaco; registro pela ANVISA; imprescindibilidade clínica do tratamento; incapacidade financeira da parte autora; e, por fim, o decurso do tempo, que consolidou os efeitos da decisão e esvaziou a controvérsia jurídica outrora existente.

Destarte, inexiste razão jurídica ou fática que justifique a retratação do julgado, cuja fundamentação permanece sólida, compatível com a tese firmada no Tema 6 e respaldada pelo princípio da dignidade da pessoa humana, vetor axiológico da Constituição da República.

Pelo exposto, deixo de exercer juízo de retratação, mantendo-se hígido o acórdão recorrido, por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2025